Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de réu multireincidente em crimes contra o patrimônio, resta caracterizado o maior grau da reprovabilidade do comportamento do agente a inviabilizar o reconhecimento do princípio da insignificância.
2. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando a ação delituosa é praticada durante o cumprimento de pena por delito anterior, uma vez que demonstra a conduta desregrada perseguida pelo acusado, caracterizada pela criminalidade.
3. Recurso conhecido e não provido.